Tribunal: CARF
Processo: 10830.014074/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.014074/2010-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.272 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
TFSEE. CONTRIBUIÇÃO AO ONS. RECEITAS NÃO ONERADAS PELAS
CONTRIBUIÇÕES. NATUREZA DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento de encargos setoriais do setor elétrico que consistem em receitas
não oneradas pelas contribuições pelas pessoas jurídicas recebedoras não
configuram insumos aptos a gerar créditos da não-cumulatividade, nos termos
da decisão proferida pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, que considerou como
premissa que os insumos fossem onerados pelas exações.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, restando preclusa sua alegação em recurso
voluntário.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTOS
DE
PIS/PASEP
E
COFINS
SOBRE
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL IDÊNTICA
Aplica-se ao PIS/Pasep a ementa elaborada para a Cofins em razão de os
lançamentos referirem à idêntica matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o Conselheiro Walker Araújo.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014074/2010-94
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.272 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.014074/2010-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-86.715, que
negou provimento à impugnação, nos termos da seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração que traz detalhada descrição dos fatos que resultaram no
lançamento e que aponta a legislação vinculada à infração como fundamento legal para
a exigência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. ENCARGOS
SETORIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade, os encargos setoriais a que a
empresa é submetida para desempenhar sua atividade empresarial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. ENCARGOS
SETORIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade, os encargos setoriais a que a
empresa é submetida para desempenhar sua atividade empresarial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE.
O percentual da multa de ofício, assim como o índice usado para cálculo dos juros de
mora decorre de lei, não tendo a autoridade administrativa competência para afastá-los.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na peça recursal, a recorrente pugna o seguinte:
1. Que os encargos setoriais relativos à TFSEE – Taxa de Fiscalização dos
Serviços de Energia Elétrica, paga à ANEEL e a contribuição ao Operador
Nacional do Sistema Elétrico (NOS) são essenciais e/ou relevantes à atividade
empresarial da recorrente, nos termos do conceito de insumo estabelecido pelo
STJ no julgamento do RESP .1.221.170/PR;
2. Subsidiariamente, que valores relativos à TFSEE e à contribuição ao ONS,
contidos nas faturas da recorrente não configuram receita, nos termos do
julgamento do RE 574.706 pelo STF e que, portanto, como a recorrente os
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.272 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.014074/2010-94

incluiu na base de cálculo das contribuições para efeito de incidência, é
necessária sua exclusão e, consequente, neutralidade com a glosa dos créditos
efetuada pela fiscalização.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo. Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade passo
a análise por capítulo recursal
Exclusões da base de cálculo.
A recorrente alega que os valores relativos à TFSEE e à contribuição ao ONS,
contidos nas faturas da recorrente não configuram receita, nos termos do julgamento do RE
574.706 pelo STF e que, portanto, como a recorrente os incluiu na base de cálculo das
contribuições para efeito de incidência, é necessária sua exclusão e, consequente, neutralidade
com a glosa dos créditos efetuada pela fiscalização.
Ocorre que esta matéria não constou da impugnação ao Auto de Infração, sendo,
portanto, preclusa sua dedução em sede de recurso voluntário, nos termos dos artigos 16 e 17 do
Decreto 70.235/1.972, a seguir transcritos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Destarte, não conheço do referido capítulo recursal.
Créditos da não cumulatividade.
Quanto a esse capítulo, identifico todos os requisitos de admissibilidade, de forma
que passo ao exame de mérito.
A recorrente alega que a TFSEE – Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia
Elétrica, paga à ANEEL e a contribuição ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) são
essenciais e/ou relevantes à atividade empresarial da recorrente, nos termos do conceito de
insumo estabelecido pelo STJ no julgamento do RESP .1.221.170/PR.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, os referidos encargos não possuem a
natureza de insumos, não representam dispêndios de aquisição de qualquer bem ou serviço
necessários à disponibilização de energia elétrica aos consumidores, não estão desacompanhados
de nota fiscal e, portanto, não guardam inerência com o fornecimento de energia aos
consumidores (e-fl.30).
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.272 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.014074/2010-94

O Termo de Verificação Fiscal citou ainda a Nota Técnica SFF/ANEEL no
554/2006 de 05/12/2006, na qual aquela autarquia considerou que a referida taxa de fiscalização
não possui inerência com os serviços de distribuição de energia elétrica.
A discussão perpassa pelo conceito de insumo e pelo regramento para que os
contribuintes possam se creditar das contribuições nas aquisições de bens e serviços.
Atualmente, este conceito está pacificado pelo STJ, em razão do julgamento no RESP
1.221.170/PR, sob a sistemática de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo abaixo:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.272 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.014074/2010-94

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
Destaca-se, ainda, que a PGFN emitiu a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com
a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Por seu turno, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em vista da decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Em síntese, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.272 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.014074/2010-94

pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Contudo, a análise do presente caso não se resume à questão da essencialidade ou
relevância da taxa ou da contribuição ao ONS. Como o próprio Termo de Verificação Fiscal
evidenciou, para ser insumo é necessário que seja um serviço ou bem adquirido por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil e que, portanto, precisa ser onerado pelas contribuições.
Dito de outro modo, a possibilidade de gerar crédito como insumo precisa atender
aos requisitos constantes nos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, evidenciados
pela fiscalização:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Estas condições foram observadas no Termo de Verificação Fiscal , no qual restou
consignado não se tratar de bem ou serviço adquirido. Além disso, o julgamento efetuado pelo
STJ também evidenciou que o insumo possui como requisito que o bem ou serviço seja onerado
de PIS e Cofins, conforme excerto abaixo extraído do voto do Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho:
“3. Discute-se, neste caso, a incidência de tributo-contribuição PIS/COFINS sobre o
faturamento das empresas e das entidades jurídicas a elas assemelhadas, questionando-
se a sua exigência cumulativa sobre os insumos que são empregados na produção de
bens e serviços componentes dessa grandeza financeira (faturamento das empresas), o
que remete a investigação à identificação do conceito de insumo, porquanto é a sua
compreensão conceitual, ao meu ver, o elemento essencial para elucidar a presente
controvérsia jurídico-tributária, ou seja, para se definir a extensão em que é legítimo o
creditamento dos dispêndios feitos pelos contribuinte, quando adquire no mercado
componentes dos seus produtos e serviços onerados com as referidas exações
(PIS/COFINS). (grifos não originais)
[...]
19. Reflita-se que, ao onerar cada um dos componentes (ou insumos) e tornar a
incidir sobre o produto obtido a partir deles (fenômeno da incidência em cascata),
o fardo tributário é aumentado vertical e substancialmente, embora a sua alíquota
permaneça nominalmente estática ou até sofra alguma redução temporária ou episódica;
esse é um dos mais expressivos modos de reconhecer e, ao mesmo tempo, disfarçar o
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.272 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.014074/2010-94

sobrepeso da tributação; e é exatamente por essa razão que se criaram institutos como a
não cumulação de encargos tributários, para se evitar que as incidências sequenciais de
exigências fiscais fizessem os preços das coisas subirem para os cornos da Lua,
excluindo mais ainda contingentes populacionais sem renda ou com renda mínima dos
benefícios do consumo de bens úteis à sua vida.” (grifos não originais)
Destarte, é necessário analisar a natureza da TFSEE e da Contribuição ao
Operador Nacional do Sistema Interligado (ONS).
A TFSEE foi criada pela Lei no 9.427/96, que nos artigos 11 e 12 dispôs sobre sua
instituição:
Art. 11. Constituem receitas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL:
I - recursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalização sobre serviços de energia
elétrica, instituída por esta Lei;
[...]
Art. 12. É instituída a Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, que será
anual, diferenciada em função da modalidade e proporcional ao porte do serviço
concedido, permitido ou autorizado, aí incluída a produção independente de energia
elétrica e a autoprodução de energia.
[...]
Art. 13. A taxa anual de fiscalização será devida pelos concessionários, permissionários
e autorizados a partir de 1o de janeiro de 1997, devendo ser recolhida diretamente à
ANEEL, em duodécimos, na forma em que dispuser o regulamento desta Lei.
É, portanto, um tributo, ou seja, uma taxa prevista no artigo 145, inciso II da
Constituição Federal1, consistindo em receita da ANEEL, que se trata de uma autarquia especial,
nos termos do artigo 1o da referida lei:
Art. 1o É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob
regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro no
Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.
Destarte, trata-se de uma pessoa jurídica de direito público interno, não
contribuinte do PIS e da Cofins, com base no faturamento e que, portanto, suas receitas não são
sujeitas à incidência de PIS e Cofins com base no faturamento, o que afasta a premissa exposta
no julgamento do STJ de que insumos devem ser onerados pelas exações em comento, o que
reflete o conteúdo do inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim, as taxas não são aquisições de serviços prestados por pessoa jurídica
contribuinte do PIS e da Cofins sobre o faturamento, razão pela qual não podem ser alçadas à
natureza de insumos.
Salienta-se, ainda, que tal taxa não é essencial ao serviço de distribuição prestado,
uma vez que tal serviço não depende, intrínseca e fundamentalmente, da existência da referida
taxa. Em que pese a ANEEL não possuir competência para interpretar normas tributárias,
concordo com o item III.10 da Nota Técnica SFF/ANEEL no 554/2006, no qual a agência
concluiu que a referida taxa não possui relação de inerência com o serviço de distribuição de
energia.

1 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.272 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.014074/2010-94

Por sua vez, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é o órgão
responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de
energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo planejamento da operação dos
sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL). É uma pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação civil sem fins
lucrativos, criado pela Lei no 9.648, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.848/2004 e
regulamentado pelo Decreto no 5.081/2004 (fonte www.ons.org.br), conforme abaixo:
Art. 13. As atividades de coordenação e controle da operação da geração e da
transmissão de energia elétrica integrantes do Sistema Interligado Nacional (SIN) e as
atividades de previsão de carga e planejamento da operação do Sistema Isolado (Sisol)
serão executadas, mediante autorização do poder concedente, pelo Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
fiscalizada e regulada pela Aneel e integrada por titulares de concessão, permissão ou
autorização e consumidores que tenham exercido a opção prevista nos arts. 15 e 16 da
Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, e que sejam conectados à rede básica.
Trata-se, portanto, de uma associação civil sem fins lucrativos, que é isenta de
imposto de renda, nos termos do artigo 15 da Lei no 9.532/97 e, assim, não sofre a incidência do
PIS sobre o faturamento, conforme inciso IV do artigo 13 da MP no 2.158-35/2001 e é isenta da
Cofins, conforme inciso X do artigo 14 do mesmo diploma, a seguir transcritos:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...]
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
[...]
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
[...]
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Destarte, a aplicação do conceito de insumo dado pelo STJ pressupõe que tais
insumos sejam onerados das exações, o que não ocorre com os valores recebidos pelo ONS.
Assim, tais contribuições pagas ao ONS não configuram insumos e não são hábeis a gerar
créditos das contribuições.
Por tudo que foi exposto, com base nos fundamentos jurídicos e legais constantes
nos autos, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.272 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.014074/2010-94

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital